Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0702503-85.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: ERE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA – ME e ROMULO DO NASCIMENTO SOUZA APELADOS: FABRICIO LOPES MARTINS e F.F - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por ERE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA – ME e ROMULO DO NASCIMENTO SOUZA contra a sentença de ID 56528882, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação monitória n. 0702503-85.2022.8.07.0009, ajuizada em desfavor FABRICIO LOPES MARTINS e F.F - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, ora apelados. Nas razões recursais, os recorrentes pugnam, inicialmente, pela gratuidade da justiça. No despacho ID 59364503, determinei a intimação dos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntassem documentos que demonstrassem a hipossuficiência, tais como cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, extratos detalhados recentes de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seu nome, cópia da última declaração de imposto de renda de pessoa física, entre outros. O prazo para manifestação transcorreu em branco (IDs 59841096 e 59841683). É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça exclusivamente no que se refere ao presente recurso, eis que não realizado ou apreciado pelo Juízo de origem quando da interposição da Apelação. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil – CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Consoante relatado, instados a comprovar a hipossuficiência, os apelantes deixaram de se manifestar, não trazendo aos autos qualquer documento para amparar o pedido. Diante disso, tenho que não há elementos para aferir o seu enquadramento no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se os recorrentes, com urgência, para que efetuem o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator